Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. SATISFAÇÃO. AVERBAÇÃO. ROSTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. PREFERÊNCIA.

1. Nos termos do art. 908 do CPC e parágrafos, uma vez realizada a penhora de bem imóvel, após a realização da hasta pública, os valores serão liberados em prol dos credores, observando as preferência legais e a ordem de efetivação das demais penhoras.

2. Não há interesse jurídico na realização de penhora no rosto dos autos, nos quais será realizada hasta pública de imóvel, o qual consta em seus registros penhora requerida pelo mesmo credor que solicitou a constrição no rosto dos autos.

2. Agravo conhecido e desprovido.